Tribunal: STF
Processo: MS 37129
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTIUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TCU. AUDITORIA. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO COM DETERMINAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS GENÉRICAS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. CARTA E TERMO DE OPÇÃO EMITIDOS POR ÓRGÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA PARA QUE O MILITAR OPTE POR UM DOS VÍNCULOS CONSIDERADOS INACUMULÁVEIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Zeloni Rodrigues Parnaiba contra atos do Tribunal de Contas da União e do Comando da Aeronáutica – Grupamento de Apoio de São José dos Campos-SP, consubstanciados, respectivamente, em relatório de inspeção emitido pela Secretaria de Pessoal do TCU, e pela Carta 360/SAIP-44-M/15363 do Grupamento de Apoio de São José dos Campos, do Comando da Aeronáutica, enviada ao impetrante na qual solicita o seu comparecimento para a opção por um dos vínculos, mediante assinatura de termo de opção.
    Narra o impetrante que “incorporou em 16/01/1978, é militar reformado no posto de 2º Sargento da aeronáutica, sua OM de origem é o Grupamento de Apoio de São José dos Campos do Comando da Aeronáutica, e recebe proventos oriundos de sua transferência para a inatividade em 06/06/2009 por motivo de ter alcançado a idade limite de permanência no serviço ativo, a saber, 31 (trinta e um) anos, ocorre que em novembro de 2019 recebeu um comunicado de sua Organização Militar de origem (segundo impetrado), notificando o mesmo quanto a comunicação do TCU (primeiro impetrado) quanto a existência de irregularidade de cumulação de cargos públicos, devendo o mesmo optar por um dos vínculos”, sendo que “atualmente reside em Governador Valadares/MG, tendo transferido seu domicílio com o advento de sua reforma para a inatividade, e posteriormente sido contratado em 2017 por aquele município em função técnica de ‘Técnico em Operação de Estações de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA)’, cuja escassez de profissionais na área possibilitaram a contratação por prazo determinado do impetrante (Doc. anexo), ou seja, tão logo seja realizado concurso público com vistas ao preenchimento da referida vaga, o contrato por prazo determinado terá seu termo alcançado” (Doc. 1, p. 4).
    Aduz ainda que “o Tribunal de Contas da União (primeiro impetrado), alargando a vedação contida na proibição de cargos público previsto na norma constitucional, interpretou que mesmo sendo o impetrante militar reformado, ao ser contratado pelo município para exercer função técnica de operação de estações de serviços de telecomunicações e de tráfego Aéreo (EPTA), estaria em situação irregular, desconsiderando a existência de regime securitário diferenciado e determinou que o segundo impetrado obrigasse o autor a optar por um dos vínculos, e caso inerte seria sumariamente desligado da reforma remunerada, razão pela qual o autor foi coagido pelos impetrados a assinar termo de opção” (Doc. 1, p. 4).
    Em amparo de sua pretensão, sustenta a possibilidade de cumulação de proventos da inatividade do militar, em virtude de reforma ou reserva, com os advindos de benefícios de regimes diversos, e ainda afirma que “uma leitura ligeira e superficial da norma acima retratada daria a impressão que, após 16/12/98 (data da publicação da EC 20/98), o militar da reserva/reforma que adentrasse em nova função como civil, seja pública ou privada, não lograria qualquer benefício de caráter previdenciário, haja vista ser-lhe vedada a cumulação de proventos” (Doc. 1, p. 7). Conclui que “entre o regime militar previdenciário e os outros (estatutários e da Previdência Social), não se pode cogitar de não cumulação quando o aguerrido esteja guindado pela reserva/reforma, por tratar-se de órgãos securitários encampados por regras distintas” e, que “a parte final do art. 11 da EC 20/98 dirige-se apenas aos servidores açambarcados pelo art. 40 da Lex Legum, alforriando-se os militares que estão enlaçados nos arts. 42 e 142 da mesma Carta Federativa” (Doc. 1, p. 14). Por derradeiro, formula o pedido nos seguintes termos , in verbis:
    “a. a concessão de medida liminar, para determinar aos Impetrados que se abstenham de praticar o ato coator, consubstanciado na desconsideração de ilegalidade na cumulação de cargos pelo impetrante, até o julgamento final deste Mandado de Segurança; 
    b. alternativamente ao pedido formulado na letra a, acima, sejam suspensos todos os efeitos do ato coator, também até que seja julgado o writ; 
    (...)
    e. ao final, a concessão da segurança em seu mérito, para, reconhecidos a injusta agressão ao Impetrante e a ilegalidade do ato coator, determinando aos Impetrados, em definitivo, que se abstenham de praticar o ato de considerar irregular a cumulação de proventos da reforma como 2º Sargento da Aeronáutica, com os advindos do contrato por tempo de serviço por prazo determinado celebrado com o município de Governador Valadares/MG, cassando por completo esse mesmo ato coator, sustando-se todos os seus efeitos, como de Direito.” 
    Em 13/5/2020, determinei a notificação das autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações. No dia 26/5/2020 a União requereu seu ingresso no feito.
    Em 1º/6/2020, o TCU se manifestou alegando, em síntese, verbis:
    “7. O impetrante não indicou qual o ato coator praticado pelo TCU, limitando-se a mencionar tratar-se de comunicado enviado ao órgão militar, sem, contudo, identificá-lo.
    8. Entretanto, os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU, enviados a esta Consultoria Jurídica a propósito do assunto (Doc. 1), informam que a situação do impetrante encontra-se pendente de análise, tendo em vista que foram apurados indícios de irregularidades acerca do acúmulo de cargos (…).
    (…) 
    9. Inexiste até o momento, portanto, qualquer ato desta Corte de Contas acerca do caso específico do impetrante, que se encontra ainda sob análise. 
    10. Ainda que já houvesse alguma determinação expedida pela referida Sefip/TCU, tratar-se-ia de ato cuja competência quanto ao mandado de segurança não estaria afeta ao STF (...).
    (…)
    12. Como o TCU – por seus órgãos julgadores – nem praticou o ato supostamente violador do direito líquido e certo do impetrante, nem tampouco expediu ordem para sua prática, não é esta Corte de Contas parte legítima para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança, o que, por conseguinte, afasta a competência do STF prevista no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal.
    13. Isso se constata do Memorando 013/2020-Sefip (Doc. 01), mediante o qual a Secretaria de Fiscalização de Pessoal desta Corte de Contas esclarece os fatos, bem como pelo Extrato de Irregularidade (Doc. 02), no qual constam os indícios de irregularidades constatadas e os procedimentos adotados.
    (…) 
    15. Conforme se expôs no tópico precedente, a atuação da Secretaria de Fiscalização de Pessoal se deu em sede de Fiscalização Contínua de Folha de Pagamento, em que apenas foram detectados indícios de irregularidades, a serem melhor apurados pelo órgão militar, com a devida prestação de esclarecimentos ao TCU.
    16. (...) houve prolação do Acórdão 1.153/2014-TCU-Plenário em processo de auditoria realizada no Comando da Aeronáutica (TC-005.504/2012-0) para verificar casos de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, bem como de proventos ou pensões, por militares da ativa, da reserva, reformados e instituidores de pensão, em desconformidade com a Constituição Federal de 1988, a legislação e a jurisprudência pertinentes.
    (…) 
    18. Pelo teor do acórdão em comento, nota-se que o TCU em nenhum momento julgou ou apreciou o caso particular do impetrante. Limitou-se a Corte de Contas a expedir determinação genérica ao Comando da Aeronáutica com vistas à adoção das providências indicadas em relação a possíveis acumulações indevidas.” (Doc. 19, p. 3-6)
    Em 2/6/2020, o Grupamento de Apoio de São José dos Campos, por meio do Comando da Aeronáutica encaminhou ofício com informações, porém os documentos e informações acostados aos autos fazem referência à questão diversa da tratada neste mandamus.
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, (i) dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível e infundado, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa; (ii) defiro o pedido de ingresso da União; e (iii) acolho o pedido de gratuidade.
    No tocante aos alegados atos coatores, verifico que a petição vestibular indicou (i) o relatório de inspeção emitido pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU; e (ii) a Carta enviada, ao impetrante, pelo órgão da Aeronáutica, com a solicitação de seu comparecimento para realizar a opção de vínculo.
    Ocorre que a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de órgãos do Comando da Aeronáutica, tampouco contra relatórios de auditorias realizadas pelos órgãos técnicos do TCU.
    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102, I, d). 
    Consectariamente, no tocante ao suposto ato coator do TCU, ressalto que a Corte de Contas até o momento não emitiu qualquer decisão específica contra o impetrante, e, sim, uma determinação genérica ao órgão da Aeronáutica para que tomasse medidas necessárias a fim de coibir eventuais acumulações indevidas de cargos e remunerações, conforme se extrai do trecho do Acórdão, verbis:
    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
    (…)
    9.1. determinar ao Comando da Aeronáutica a adoção das seguintes providências, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo utilizar, por paradigma, os procedimentos previstos no art. 133 da Lei 8.112/1990, aplicável aos casos de acumulação indevida de cargos públicos na esfera civil:
    (…)
    9.1.4. no que se refere aos militares da reserva ou reformados que, após a passagem para a inatividade, ingressaram em cargos públicos inacumuláveis (tabela 5, peça 46), interrompa a acumulação irregular, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência desta deliberação; (Doc. 3, p. 49-50)
    O Tribunal de Contas ainda ressalta que “pelo teor do acórdão em comento, nota-se que o TCU em nenhum momento julgou ou apreciou o caso particular do impetrante. Limitou-se a Corte de Contas a expedir determinação genérica ao Comando da Aeronáutica com vistas à adoção das providências indicadas em relação a possíveis acumulações indevidas de cargos e a fixar para aquele Comando prazo para reportar os resultados das medidas implementadas para esclarecimentos pertinentes ou saneamento das irregularidades eventualmente confirmadas.” Diante desse contexto, não compete a esta Suprema Corte julgar mandado de segurança contra “extrato de individualização de indício” emitido por órgão de fiscalização do TCU em apuração de indícios de irregularidades, muito menos quanto à ato de órgão da Aeronáutica. 
    Por fim, mesmo que assim não o fosse, destaco que o Acórdão 1153/2014-Plenário, no qual foi determinada a apuração pelo Comando da Aeronáutica de irregularidades na acumulação de cargos e remunerações dos militares da reserva e a interrupção da acumulação irregular, foi proferido em 7/5/2014. Nesse cenário, revela-se manifestamente incabível a pretensão de desconstituir tais atos por intermédio do presente writ, impetrado em 11/5/2020, quando há muito transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.
    Ex positis, DETERMINO a exclusão do Grupamento de Apoio de São José dos Campos do Comando da Aeronáutica do polo passivo deste mandamus, retificando-se a sua autuação; e NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 12.016/2009. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente